Tribunal: TJDFT
Processo: 0710899-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. AUTOR VÍTIMA DE FALSO LEILÃO VIRTUAL. PAGAMENTO DO LANCE VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente requer, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento do direito de defesa. No mérito, alega ter sido vítima de golpe do falso leilão e que a empresa leiloeira mantinha conta corrente aberta mediante fraude junto ao banco réu. Argumenta que o réu deixou de juntar aos autos a respectiva documentação apresentada no ato da abertura da conta utilizada na fraude e que a conta disponibilizada pelo Recorrido ao golpista serviu de instrumento necessário para o crime. Afirma, ainda, que o recorrido é responsável pela falha na prestação de serviços e, também, pelas fraudes cometidas por terceiros contra seus consumidores. Reitera os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Cerceamento do Direito de Defesa. No caso concreto não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, porque foi oportunizado ao autor produzir todas as provas que julgou pertinente. O autor foi notificado na audiência de conciliação de que teria o prazo de 2 (dois) dias úteis, após a apresentação da defesa e provas pela ré, para se manifestar sobre a contestação e documentos (ID n. 42286083). Decorridos os referidos prazos, o autor apresentou réplica (id n. 42286090) e não expressou a pretensão de produção de prova testemunhal. Portanto, corretamente o juízo a quo realizou o julgamento antecipado da lide (art. 355, inciso I, do CPC). Preliminar rejeitada.
4. No presente caso, não obstante toda argumentação da parte autora, no sentido de que o recorrido seria o responsável pela obrigação de indenizar por não ter praticado atos para evitar a fraude, decorrente de abertura de conta bancária por estelionatários, conclui-se que a sentença deve ser mantida. Não há que se falar em responsabilidade do banco, inexistindo qualquer fato para se imputar a ele algum tipo de responsabilização, ainda que o autor tenha comunicado o ocorrido à instituição financeira ré. Isso porque a comunicação ocorreu mais de 24 horas após a transferência.
5. A fraude foi praticada por terceiro que induziu o autor a fazer uma transferência para a conta corrente de titularidade de uma pessoa física. O simples fato de o fraudador ter recebido a importância em conta corrente aberta no estabelecimento bancário réu não tem o condão de atrair a responsabilidade da instituição financeira, embora o recorrido não tenha trazido aos autos a documentação de abertura da conta e nem informado o endereço do correntista para eventualmente a parte autora poder acioná-la judicialmente.
6. Cabe ressaltar, ainda, que o recorrido, pelas circunstâncias, não teria como antever ser suspeito aquele depósito feito pelo autor. Ademais, a ré não concorreu para o fato, o que exclui a aplicação da súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Assim, conclui-se que a conduta dolosa dos fraudadores, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento do recorrente, que deveria se certificar sobre a idoneidade da empresa de leilão, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dessa forma, resta caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória do recorrente.
8. Nesse mesmo sentido, cabe citar os precedentes: TJ-SC - APL:5003493-10.2020.8.24.0080. Relator: Luis Felipe Schuch, data de julgamento 13.05.2021, Quarta Câmara de Direito Civil)?. (Acórdão 138017, 07113840620218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no PJe: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1373242, 07031265320218070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1401113, 07047083320218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1639556, 07151681520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.